Tribunal: TJMT
Processo: 1028332-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028332-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[M L L COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.085.935/0001-01 (APELANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), M L L COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.085.935/0001-01 (APELADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), LUCICLEA JESUS CASTRO DE ALENCAR - CPF: 666.735.501-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCOS APARECIDO VIEIRA - CPF: 537.752.791-72 (APELADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), THIAGO FREITAS ESTEVAO BOTASSINE - CPF: 703.115.951-20 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCICLEA JESUS CASTRO DE ALENCAR - CPF: 666.735.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos.

(...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3. A
conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente,
causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e também por
MLL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME,
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
1028332-53.2020.8.11.0041
), ajuizada contra os apelantes por
MARCOS APARECIDO VIEIRA
, julgou o pedido
procedente para condenar os réus/apelantes “
a procederem com a transferência do veículo para o nome do atual proprietário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); procederem à imediata transferência das pontuações por infrações de trânsito na CNH do autor, ocorridas a partir de 03/10/2018; pagarem todos os débitos existentes sobre o veículo descrito na inicial, relativo às multas, impostos e demais taxas de trânsito, que estiverem pendentes em nome do autor a partir de 03/10/2018
”, e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (cf. Id. no 100493186 - pág. 1/5).

O Banco do Brasil alega que a responsabilidade pela transferência e pagamento de todos os débitos que incidem sobre o veículo é da ré MLL Comércio de Veículos, empresa garagista com a qual o autor celebrou contrato, eis que, “
o Banco não possui qualquer controle de tais atos ou mesmo culpa no que tange as alegações da parte autora, pois, apenas realizou o financiamento/crédito/pagamento para a terceira adquirente adquirir o veículo de propriedade do autor
” (cf. Id. no 100493188 – pág. 3); reitera que se houve algum erro ou falha tanto na venda como na transferência do veículo, tal fato não pode ser imputado ao Banco/apelante, pois jamais celebrou negócio jurídico com o autor ou com a revendedora de veículos.

Sustenta, então, que sequer é parte legítima para responder a pretensão autoral, não tendo qualquer responsabilidade relativa aos atos administrativos de transferência do veículo, e, ainda, que não há obrigação alguma de reparar dano moral, tendo em vista que é obrigação do vendedor comunicar a venda do veículo, não podendo ele imputar a terceiros obrigações que lhe são próprias.

Pede, pois, a reforma da sentença, com a improcedência do pedido autoral; alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id. no 100493188 - pág. 13)
.

A empresa
MLL Comércio de Veículos Eirelli – ME, também alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois “
o autor não deixou seu veículo para revenda na garagem
”, tanto que “
o autor e a atual proprietária do veículo estiveram juntos no cartório reconhecendo firma de suas assinaturas neste documento”,
ou seja, a empresa jamais intermediou qualquer negociação, o que resulta no reconhecimento de ausência de responsabilidade na transferência do veículo à terceira adquirente.

Afirma que “
a verdade dos fatos é que

a compradora fechou negócio na compra do automóvel diretamente com o proprietário, que foram ao cartório reconhecer firma do recibo do veículo. O Banco do Brasil financiou o bem móvel, exigindo que fosse lhe apresentado o comprovante da transferência em 30 dias, porém, não deu acompanhamento e a compradora ficou por mais de 2 anos dirigindo pela cidade com um veículo financiado e ainda em nome de outro
”, cenário que afasta qualquer responsabilidade da apelante, até mesmo porque, segundo diz “
agiu com falta de zelo o autor quando alega que vendeu seu veículo, contudo, não comunicou a venda ao órgão competente
”.

Finaliza dizendo que
“
é possível chegar a convicção de que a apelante não deve responder pelos infortúnios vivenciados pelo autor (seja no tocante ao pagamento de impostos, inscrição na dívida ativa, recebimento de multas ou desconto de pontuações em sua CNH) ”,
já que
não houve falha na prestação de serviços ou qualquer ato ilícito praticado pela empresa/apelante, sendo “
impossível que lhe seja imputada responsabilidade de eventual indenização
”
.

Pede, portanto, a reforma da sentença, para que o pedido autoral seja julgado
improcedente, ou, de modo subsidiário, a redução do valor indenizatório (cf. Id. no 100493192 - pág. 9).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento de ambos os apelos (cf. Id. no 100493202).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da inicial, em outubro de 2018, o autor procurou a empresa garagista MLL Comércio de Veículos Eireli, para realizar a troca de seu veículo “
FIAT/UNO MILLE WAY, placa NJK 6144, ano e modelo 2009/2010, de cor cinza
”, por um outro com menos tempo de uso e utilizou seu veículo antigo como entrada para aquisição de um novo automóvel; alega que
“
entregou seu veículo com o recibo de transferência assinado, mas com o nome do novo proprietário em branco, haja vista que, sendo uma garagem de compra e venda de veículos, seu interesse estava justamente na venda do antigo veículo para terceiros”
, e por isso, apenas assinou o recibo do antigo carro, mas “
nunca teve qualquer contato com o possível comprador, e por isso mesmo entendeu que havia, no negócio realizado com a garagista, um pacto acessório de boa-fé, pelo qual este assumia a responsabilidade pela transferência do veículo quando este fosse comercializado
”.

Afirma que seu antigo veículo não foi deixado na empresa/ré para revenda, mas foi dado como entrada na aquisição de um outro, também comercializado pela garagista, ou seja, “
o veículo antigo foi vendido à garagem e o valor utilizado para aquisição de um novo que estava no pátio da ré para revenda
”; sucedeu, porém, que poucos tempo depois, o autor passou a receber avisos de infrações de trânsito e autuações lançadas em seu nome, e imediatamente procurou a empresa/ré, sendo então informado que seu antigo veículo havia sido vendido para terceira pessoa, Lucicleia Jesus Castro de Alencar, “
com quem nunca manteve qualquer relação jurídica, e todas as vezes que procurou solucionar o problema junto à garagem, não obteve êxito
”; requereu, então, fosse a ré obrigada a transferir o veículo e pagar os débitos posteriores ao mês de agosto de 2018.

A ré MLL Comércio de Veículos objetou, afirmando que jamais celebrou qualquer negócio com o autor, e que, “
a responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador que, como novo proprietário, tem o dever legal de diligenciar junto ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, para adotas as providências necessárias à efetivação do novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, consoante dispõe o citado § 1o do artigo 123 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro
”, deve ser reconhecido que não é parte legitima para responder a pretensão autoral, mas, sim, o Banco do Brasil, que financiou o veículo para terceiros sem exigir da nova proprietária o comprovante de transferência (cf. Id. no 100493175 - pág. 5).

Por sua vez, o Banco do Brasil apenas disse que “
realizou o financiamento/crédito/pagamento para a aquisição do veículo para Luciclea Jesus Castro de Alencar, após a apresentação do DUT assinando em cartório. Assim, após o financiamento, o novo proprietário deveria realizar a Transferência de Propriedade junto ao DETRAN (DUT assinado e reconhecido firmas por ambos - comprador e vendedor) ”
, sendo até mesmo absurda a inclusão do Banco no polo passivo da presente demanda (cf. Id. no 100506049 - pág. 6).

Lucicleia Jesus Castro de Alencar, terceira adquirente do veículo, também apresentou contestação, dizendo que, “
de fato adquiriu o veículo em questão da primeira requerida
(MLL Comércio de Veículos)
, a qual é empresa do ramo de compra e venda de automóveis
”, e que, como ocorre habitualmente nesse tipo de transação comercial “
o cliente, assim que define o veículo que pretende comprar, entrega para a empresa toda a documentação necessária para a efetivação da negociação, ainda mais quando, como no presente caso, a compra dependia de financiamento bancário. Desta forma, a responsabilidade por toda a operação de venda e compra do veículo era da garagem de veículos, a qual somente faz a entrega do bem após a efetivação de todas as etapas do negócio jurídico
”, ressaltando que “
além de não ter celebrado negócio jurídico com o Autor, não assumiu a responsabilidade pela transferência da propriedade do veículo deste para ela. Por estas razões, não pode ser compelida a praticar atos que não são por ela devidos
” (cf. Id. no 100493153).

Sobreveio a sentença recorrida que julgou procedente a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

O feito comporta o julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira ré OFFICE CAR ME (M.L.L. COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI) e pelo terceiro réu BANCO DO BRASIL S.A., pois restou clara a relação comercial entre as partes, e em se tratando de relação consumerista, resta claro que a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviços.

A preliminar arguida pelo Banco do Brasil, de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, se confunde com o mérito.

No mérito, a pretensão do autor é compelir os réus, de forma solidária, a arcarem com a transferência da documentação do veículo descrito na inicial, a fim de que não conste mais em nome do autor, assim como as multas, as taxas, os encargos e pontuações de CNH, perante o DETRAN-MT, tudo a partir de 03/10/2018, data em que o autor negociou referido veículo com a primeira ré.

Sem maiores delongas, embora o autor não tenha juntado o contrato de compra e venda, resta incontroverso que vendeu o veículo FIAT/UNO MILLE WAY, placa NJK 6144, renavam 00137019777, ano e modelo 2009/2010, em outubro de 2018, para a primeira ré, usando o valor recebido pelo mesmo para adquirir outro veículo naquela mesma Garagem. Tal fato é admitido pela segunda e pelo terceiro corréus, portanto, inequívoco.

Configurada a tradição para a primeira ré e depois, para a segunda, por meio de transmissão inter vivos da propriedade mobiliária, de acordo com o art. 1.267 do Código Civil, competia ao proprietário, no caso concreto e atualmente, a segunda ré, transferir o veículo para o seu nome.

Inexistem dúvidas, portanto, de que se operou a tradição quando do negócio realizado entre o autor e a primeira ré aos 03/10/2018, e, posteriormente, entre a primeira e segunda ré, aos 24/10/2018, conforme contrato de financiamento firmado com o Banco do Brasil (ID 44905296), o qual também não exigiu a transferência do bem para o nome da compradora para realizar o pacto.

Portanto, a partir de 03/10/2018, cabia à primeira ré responder pelos débitos incidentes sobre a propriedade automotiva, até a venda realizada em 24/10/2018 para a segunda ré, que a partir daí assumiria tal responsabilidade, o que não fizeram, inclusive, gerando vários impostos e infrações de trânsito que foram inscritos em nome do autor, antigo proprietário, como se vê nos documentos de ID 33781523 e 33781521. No tocante à responsabilidade do autor pelas multas de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97), no seu art. 134, impõe ao antigo proprietário comunicar a transferência do veículo:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Tal norma, contudo, pode ser mitigada na hipótese de evidências cabais de que a transferência se operou antes das infrações, tal como ocorre na espécie.

Nesse sentido: AgRg no REsp 1378941/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17/09/2013, DJe 24/09/2013 e AgRg nos EDcl no AREsp 299.103/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20/08/2013, DJe 30/08/2013.

Assim, demonstrada na presente demanda a alienação do veículo em 03/10/2018, a transferência de todos os débitos existentes sobre o veículo para as rés é medida que se impõe.

Quanto ao pleito de condenação dos réus por danos morais, as provas produzidas no curso do processo foram aptas a demonstrar o dano moral sofrido pelo autor.

Isso porque, o dano moral, em sentido amplo, envolve diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrangendo todas as ofensas à pessoa, em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja atacada.

No caso, o autor demonstrou que trabalha como vigia, ganhando um salário que não paga todas as suas obrigações; por tal razão, adquiriu um veículo mais novo da primeira ré, e vendeu o veículo objeto desta ação, a fim de aos finais de semana exercer a função de UBER, para a qual não pode ter pontuação negativa em sua CNH e nem débitos veiculares em seu nome. Tal situação, por si só, causou mais que perturbação, mas sim verdadeiro dano moral, dada a via crucis que o autor teve que percorrer para compelir os réus a retirarem o veículo do seu nome.

Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum.

Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Atendendo aos vetores acima fixo a indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar as rés, solidariamente, na obrigação de fazer para:

1 - Procederem à imediata transferência do veículo para o nome da atual proprietária, no caso, a segunda ré, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa de R$10.000,00 (dez mil reais);

2 - Procederem à imediata transferência das pontuações por infrações de trânsito na CNH, ocorridas a partir de 03/10/2018, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa de R$10.000,00 (dez mil reais); 2 – Pagarem todos os débitos existentes sobre o veículo descrito na inicial, relativo às multas, impostos e demais taxas de trânsito, que estiverem pendentes em nome do autor a partir de 03/10/2018, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com a incidência de juros moratórios a partir do vencimento da obrigação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo;

3 - Condeno a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 4 - Condeno, ainda, as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/2015.

A parte requerida deve comprovar nos autos a obrigação de fazer, sob pena da incidência das multas fixadas.

A matéria em análise retrata típica relação de consumo,
de modo que a norma aplicável ao caso é a do artigo 7o do CDC, que prevê que
todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, exsurgindo deste dispositivo legal a legitimidade passiva de ambos os réus, Banco do Brasil e
MLL Comércio de Veículos Eirelli - ME.

Embora a responsabilidade de ambos os réus independa da prática direta do ato que lesou o consumidor, no caso, o Banco do Brasil concedeu financiamento para a compradora Luciclea Jesus Castro Alencar, e aceitou como garantia automóvel registrado em nome do autor, sem exigir que lhe fosse apresentado o respectivo comprovante de transferência. Ao ultimar o contrato de financiamento e receber o bem garantidor, com os documentos no estado em que se encontravam, sem nada verificar, contribuiu, assim como a revendedora de veículos, com os prejuízos suportados pelo autor.

E, conquanto a ré
MLL Comércio de Veículos Eirelli – ME, afirme veementemente que o autor não deixou seu veículo na garagem para revenda e que não intermediou qualquer negociação, o que resulta no reconhecimento de ausência de responsabilidade na transferência do veículo à terceira adquirente, tal versão torna-se inócua frente às provas contidas nos autos, com destaque para as alegações da própria adquirente que afirmou categoricamente que “
adquiriu o veículo em questão da primeira requerida
(MLL Comércio de Veículos)
, a qual é empresa do ramo de compra e venda de automóveis
”, e que, “
além de não ter celebrado negócio jurídico com o Autor, não assumiu a responsabilidade pela transferência da propriedade do veículo deste para ela
” (cf. Id. no 100493153), ou seja,
toda a transação comercial citada nos autos se deu nas dependências da revendedora MLL Comércio de Veículos, que possuía a responsabilidade pela transferência do veículo de propriedade do autor, mas assim não procedeu.

Em linhas gerais, o financiamento junto ao Banco do Brasil só foi concedido à compradora porque antes disso existiu relação jurídica entre ela e a revendedora de veículos, que insistiu em comercializar veículo ainda em nome de terceiro, de modo que todos os que participaram dessa cadeia de fornecimento são legitimados para ocupar o polo passivo da presente ação.

Confira-se recentíssimo julgado em que esta eg. Câmara analisou e decidiu caso semelhante ao da presente lide:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO - FALTA DE FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO DETRAN - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO TOCANTE À PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS FORNECEDORAS - RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCIADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - RESCISÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. 3. Documentos juntados aos autos que demonstram a desídia da empresa ré revendedora de automóveis e a negligência do banco financiador em firmar contrato de financiamento sem verificar a documentação do automóvel alienado. 4. Financeira que concedeu o financiamento e aceitou o automóvel em garantia com a documentação no estado em que se encontrava, sem nada verificar, e contribuiu, assim como a revendedora de automóveis, para os prejuízos suportados pelo adquirente. 5. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. 6. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. 7. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial. 8. A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Portanto, a conduta dos réus/apelantes ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente,
causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários (cf. Id. no
100506018 - pág. 1)
, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Seguindo os precedentes desta eg. Corte para situações semelhantes, e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admito que o valor de R$ 10.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e compensar à autora por todos os transtornos sofridos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

E
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença
.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022